Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-08.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000073-08.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: JOSENILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Ausentes os vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, não são cabíveis embargos de declaração que busquem rediscutir questões já analisadas e decididas pelo órgão colegiado.

II. O embargante não demonstrou qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a revisitação do acórdão.

III. Na esteira do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir (STJ - EDcl no AREsp: 1443914/SP, 2019/0031052-2, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Publicação: DJ 09/12/2019).

IV. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
80000
73
-
08
.20
20
.805.
0101
.
1
em que é embargante
MUNICÍPIO
DE
IGAPORÃ

e embargado

JOS
ENILSON A
LMEIDA
DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e

R
EJEITAR

os

Embargos de Declaração, nos termos do relatório e voto que integram este julgado
.